Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-90.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002302-90.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 018.585.731-06 (APELADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 018.585.731-06 (APELANTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU E FRUIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO - RESTITUIÇÃO PARCELADA DO VALOR PAGO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 543 DO STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não restando demonstrado o impacto significativo na vida do consumidor causador de relevante dano a ensejar a indenização por danos morais decorrentes da perda do tempo útil, configura-se de mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana.

2. A responsabilidade pelo pagamento de taxa de fruição e IPTU incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de os adquirentes terem que arcar com tais ônus financeiros enquanto estão impossibilitados de usufruir do imóvel.

3. Súmula 543 do STJ estabelece que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

4. Ocorrendo o acolhimento de apenas um dos pedidos dentre vários realizados, resta configurada a sucumbência recíproca, sendo de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002302-90.2020.8.11.0037 interposto por DIEGO COSTA DOS SANTOS e ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, ambas as partes, contra sentença proferida na “ação de resolução do contrato c/c restituição de valores” perante a 2ª Vara Cível de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 180258701 julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Diego Costa dos Santos em face de Administrabem Participações Ltda (i) declarando a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel; (ii) condenando a parte requerida à restituição do valor incontroverso correspondente a 33 (trinta e três) parcelas, acrescido de correção monetária pelo índice contratualmente estabelecido, a contar da data do desembolso, e juros moratórios legais a contar do trânsito em julgado da sentença (Tema 1002), deduzida a pena convencional de 25% sobre o valor do crédito, em parcela única; (iii) de outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; (iv) ainda foi reconhecida a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, com a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação para a causídica da parte autora e 10% sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida.

Em suma, requer o recorrente DIEGO COSTA DOS SANTOS sob ID 180258703 (i) a reforma da r. sentença para que seja a Apelada condenada a indenizar o Apelante pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando-se no “desvio produtivo do consumidor”, no descaso da apelada na solução da lide, na cobrança fraudulenta e abusiva sofrida pela apelante; (ii) requer a exclusão da condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Recorrida, ante a ausência de sucumbência recíproca em razão do deferimento da integralidade da pretensão autoral e (iii) a majoração da sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

De forma contrária, aduz a recorrente ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA sob ID 180258705 (i) a necessidade de dedução dos impostos de IPTU/ITU do Apelado, nos termos da cláusula oitava do contrato primitivo e na cláusula décima quinta, do instrumento particular de compra e venda do imóvel; (ii) necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de verba de fruição no percentual de 1% ao mês do valor de venda do imóvel, a contar da assinatura do contrato, com fulcro na Cláusula Dezesseis, item 16.1, do contrato primitivo; (iii) deferimento da restituição de valores de forma parcelada diante da realidade econômica da sociedade e com base na aplicação analógica da lei dos distratos, especificamente do artigo 32-A, §1º, inciso II, da Lei nº 13.786/2018; (iv) aplicação do princípio da causalidade, com a imposição dos ônus sucumbenciais em desfavor do Apelado ou, eventualmente, da aplicação de sucumbência recíproca.

Contrarrazões sob ID 180258709 e ID 180258710.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de resolução do contrato c/c restituição de valores proposta por DIEGO COSTA DOS SANTOS em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, (i) declarando a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel; (ii) condenando a parte requerida à restituição do valor incontroverso correspondente a 33 (trinta e três) parcelas, acrescido de correção monetária pelo índice contratualmente estabelecido, a contar da data do desembolso, e juros moratórios legais a contar do trânsito em julgado da sentença (Tema 1002), deduzida a pena convencional de 25% sobre o valor do crédito, em parcela única; (iii) de outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; (iv) ainda foi reconhecida a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, com a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação para a causídica da parte autora e 10% sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida.

RECURSO DE DIEGO COSTA DOS SANTOS

A tese recursal do recorrente DIEGO COSTA DOS SANTOS fundamenta-se no “desvio produtivo do consumidor”, no descaso da apelada na solução da lide, na cobrança fraudulenta e abusiva sofrida pela apelante, pugnando pela reforma da r. sentença para que seja a empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA condenada a indenizar o Apelante pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto, cabe relembrar que o “desvio produtivo do consumidor” é uma teoria que reconhece o direito à indenização por danos morais quando o consumidor é obrigado a gastar seu tempo útil e desviar-se de suas atividades cotidianas para resolver problemas decorrentes de falhas em produtos ou serviços.

No entanto, compulsando os autos, observa-se que o início da demanda ocorreu com a vontade do requerente em rescindir o contrato e considerar abusiva a cláusula penal de 50% sobre o valor pago, conforme manifestação expressa na exordial. Assim, não há que se falar em falha no produto ou serviço, requisito para concessão do dano moral, pois a prestação do serviço seria a entrega de lote no empreendimento Residencial Jardim Toledo.

No mesmo sentido, analisando o lastro probatório acostado aos autos, não restou demonstrado o impacto significativo na vida do consumidor causador de relevante dano a ensejar a indenização por danos morais decorrentes da perda do tempo útil, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana.

Esse é o entendimento deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14), de modo que, demonstrada a falha na prestação do serviço bancário na operação de crédito, deve o réu responder pelos prejuízos comprovados pela parte autora. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 3. Da ccc.

(N.U 1034658-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Dessa forma, mantenho a sentença no sentido de que o episódio narrado, por si só, constituiu evidente aborrecimento, mas não caracterizou o dano moral pela ausência de violação aos direitos da personalidade.

RECURSO DE ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA

Já a recorrente ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA em suas razões alegou a necessidade de dedução dos impostos de IPTU/ITU de DIEGO COSTA DOS SANTOS, nos termos da cláusula oitava do contrato primitivo e na cláusula décima quinta, do instrumento particular de compra e venda do imóvel, além da necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de verba de fruição no percentual de 1% ao mês do valor de venda do imóvel, a contar da assinatura do contrato, com fulcro na Cláusula Dezesseis, item 16.1, do contrato primitivo.

Acertadamente a magistrada de piso entendeu que competia inquestionavelmente à requerida apresentar o Termo de Entrega do Imóvel para comprovar a efetiva transferência da posse, conforme cláusula 6 e 6.4 do contrato, vejamos:

“Cláusula 6: Desde que esteja adimplente com todas as obrigações constantes neste instrumento, o PROMITENTE COMPRADOR receberá a posse precária do imóvel após a conclusão das obras de infra-estrutura de energia e rede de água de obrigação da PROMITENTE VENDEDORA (...)”

6.4 A posse será transferida mediante solicitação expressa do PROMITENTE COMPRADOR, com acatamento total das disposições deste contrato, e será formalizada com a assinatura, pelas partes, do Termo de Entrega do Imóvel, emitido em 2 (duas) vias. Enquanto não for firmado este documento a posse pertencerá apenas a PROMITENTE VENDEDORA.

Diante dos termos expressos em contrato, a posse somente seria transmitida ao comprador com o “Termo de Entrega do Imóvel”, não sendo cabível cobrança de despesas de fruição e tributos enquanto existisse a impossibilidade de usufruir do imóvel.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA CULPA PELA RESCISÃO DO CONTRATO E DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA Nº 543 DO STJ. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula nº 543 do STJ. No caso, tendo sido determinada a retenção de 6% dos valores pagos, a fim de compensar os gastos das empresas com administração e propaganda, não poderá a questão ser revista nesta Corte, sob pena de reformatio in peius.

4. A responsabilidade pelo pagamento de taxa de fruição, IPTU e despesas condominiais incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de os adquirentes terem que arcar com tais ônus financeiros enquanto estão impossibilitados de usufruir do imóvel.

5. Na linha dos precedentes desta Corte, não é devida a retenção de arras confirmatórias pelo promitente-vendedor nas hipóteses de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

6. Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso. Súmula nº 568 do STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Assim sendo, não há que se falar no pagamento de taxa de fruição e IPTU pelo comprador/consumidor, pois não restou comprovado a sua efetiva posse da unidade através do Termo de Entrega do Imóvel.

A recorrente ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA ainda requereu a restituição de valores de forma parcelada diante da realidade econômica da sociedade e com base na aplicação analógica da lei dos distratos, especificamente do artigo 32-A, §1º, inciso II, da Lei nº 13.786/2018.

No entanto, a Súmula 543 do STJ estabelece que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Segue julgado nesse sentido deste tribunal.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEÍS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1ª APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE FORMA PARCELADA – ABUSIVIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 543 DO STJ – RESTITUIÇÃO PARCIAL E IMEDIATA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – BENFEITORIA QUE VIOLA O CONTRATO – ART. 34, § 1º, DA LEI Nº 6.766/79 – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

2ª APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – INADIPLÊNCIA DO COMPRADOR – FATO INCONTROVERSO – DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DA TEORIA – REINTEGRAÇAO DE POSSE – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INADIMPLIDO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em tela, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

E, nos termos da Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a restituição imediata e parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, quando este der causa ao desfazimento do contrato.

(.....) (N.U 1003094-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Quanto à sucumbência recíproca o apelante DIEGO COSTA DOS SANTOS requer a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, justificando o deferimento da integralidade da pretensão autoral, já a apelante ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA pugna pela aplicação do princípio da causalidade, com a imposição dos ônus sucumbenciais em desfavor da outra parte ou, eventualmente, da aplicação de sucumbência recíproca.

Vale elencar que ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

No presente caso, ocorreu o indeferimento do pedido de indenização pelos danos morais, sendo o autor DIEGO COSTA DOS SANTOS parcialmente vencido nesse ponto, devendo ocorrer o rateio das custas, despesas e dos honorários advocatícios.

Essa é a inteligência deste tribunal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME –CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO JUSTIFICADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A verba honorária fixada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.-

(N.U 1053420-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

Sendo assim, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Ocorrendo o acolhimento de apenas um dos pedidos dentre vários realizados, resta configurada a sucumbência recíproca, sendo de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil no caso de procedência parcial proferida na sentença impugnada.

Nesse mesmo contexto de sucumbência recíproca, aplica-se o princípio da causalidade, pois reconhecendo o pedido apenas em parte, fica demonstrado que o autor do pedido não deu causa a demanda, uma vez que foi reconhecido parcialmente seu direito.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, mas NEGO o PROVIMENTO de ambos, mantendo incólume a sentença atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação para a causídica da parte autora e 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024